Tribunal: STF
Processo: ARE 1315727
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO NO PERMISSIVO – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. O Tribunal Regional Federal da 5ª Região confirmou o entendimento do Juízo quanto à procedência do pedido de suspensão da inscrição de Município em cadastro de inadimplência do governo federal. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, o recorrente aponta violados os artigos 34, inciso VII, alínea “d”, 35, inciso II, e 37 da Constituição Federal. Afirma a validade da inscrição realizada, articulando com a ausência de comprovação da adoção de medidas em face do gestor público anterior. 
    2. Eis a síntese do acórdão recorrido: 
    ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. INSCRIÇÃO DE MUNICÍPIO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA SUBJETIVA DAS SANÇÕES. RESPONSABILIZAÇÃO DO EX-GESTOR. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. 
    1. Remessa necessária, tida por interposta, e recurso de apelação de sentença de procedência da pretensão autoral, fundamentada no art. 487, I, do CPC, para suspender os efeitos da inscrição do Município de Betânia/PE no SIAFI/CAUC e no SICONV, no que concerne às irregularidades verificadas na gestão dos recursos oriundos do PNATE/2004, do PNATE/2016 e do BRALF/2010, condenando a demandada em verba honorária no valor de R$1.000,00 (mil reais). 
    2. Este Tribunal, em conformidade com a orientação sufragada perante as Cortes Superiores, consolidou entendimento no sentido de que a inadimplência do Município, em decorrência de irregularidades perpetradas por ex-prefeito, a ensejar inscrições em cadastros restritivos, pode ser suspensa, quando o atual administrador demonstrar haver tomado as providências cabíveis para saná-las. 
    3. "O princípio da intranscendência subjetiva das sanções, consagrado pela Corte Suprema, inibe a aplicação de severas sanções às administrações por ato de gestão anterior à assunção dos deveres Públicos. Precedentes: ACO 1.848-AgR, rel. Min. Celso Mello, Tribunal Pleno, DJe de 6/11/2014; ACO 1.612-AgR, rel. Min. Celso de Mello,Tribunal Pleno, DJe de 12/02/2015" (STF, Primeira Turma, ACO Agrg 3014, Ministro Luiz Fux, DJe 12/06/18). 
    4. No caso, correta a suspensão da situação de inadimplência, em razão da suficiência das medidas comprovadamente adotadas pela edilidade para a responsabilização dos gestores faltosos e o ressarcimento ao Erário (ação de improbidade administrativa, representação criminal ao MPF e pedido de instauração da Tomada de Contas Especial junto ao Tribunal de Contas da União). 
    5. Majoração dos honorários advocatícios ao patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do art. 85, § 11, do CPC/15. 
    6. Apelação e remessa oficial não providas. 
    A decisão recorrida está em harmonia com a jurisprudência do Supremo, no sentido se ser possível a suspensão da inscrição do ente público em cadastro de inadimplentes quando tomadas, pela gestão atual, medidas contra os responsáveis pela situação de inadimplência. Confiram com as seguintes ementas: 
    DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. MUNICÍPIO. INSCRIÇÃO NO SIAFI POR ATOS DA GESTÃO ANTERIOR. ATUAL GESTÃO. TOMADA DE PROVIDÊNCIAS PARA RESPONSABILIZAÇÃO DO AGENTE E RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO. POSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. REPERCUSSÃO GERAL. RE 607.420-RG (TEMA Nº 327). AUSÊNCIA DE IDENTIDADE. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 
    1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 
    2. A matéria versada no apelo extremo não foi submetida ao Plenário Virtual para manifestação acerca da existência de repercussão geral no RE 607.420-RG, razão pela qual inaplicável o paradigma invocado. 
    3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 
    4. Agravo regimental conhecido e não provido.
    (agravo regimental no recurso extraordinário nº 930.892, relatora a ministra Rosa Weber, Primeira Turma, acórdão publicado no Diário da Justiça de 23 de junho de 2020).
    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 
    2. Direito Tributário. Procedimentos fiscais. Inscrição em cadastro de inadimplentes – CADIN. Atos decorrentes de gestões anteriores. Aplicação do princípio da intranscendência subjetiva das sanções.
    3. Jurisprudência da Corte. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento 
    (agravo regimental no recurso extraordinário com agravo nº 981.907, relator o ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, acórdão publicado no Diário da Justiça de 5 de setembro de 2017).
    No mais, divergir do Tribunal de origem quanto à comprovação da adoção de medidas em face da gestão anterior demandaria reanálise de matéria fática, o que é vedado em sede extraordinária. 
    3. Conheço e desprovejo o agravo.
    4.Publiquem.
Brasília, 25 de março de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator